Tribunal: TJMT
Processo: 0017169-69.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017169-69.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDOMIRO PEREIRA ALVES - CPF: 346.227.211-04 (APELADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - CPF: 818.302.111-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI) DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - APLICAÇÃO DO ART. 29, II, DA LEI N. 8.213/1991 - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 29, II, DA LEI N. 8.213/1991 - CÁLCULO DA RMI (RENDA MENSAL INICIAL) – 80% SOBRE OS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. “(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp nº 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).

3.

A realização de acordo na ação civil pública em cujo bojo restou reconhecida a necessidade de revisão dos benefícios previdenciários, mediante cronograma pré-estabelecido, não impede o ajuizamento da demanda pelo titular do direito, a fim de que, judicialmente, seja reconhecido seu direito ao recebimento das diferenças que se fizerem devidas.

(N.U 0006489-59.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

4. Tratando-se de ação de revisão da renda mensal inicial -RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário de benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei n. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. (N.U 0004004-57.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

5.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO:

VALDOMIRO PEREIRA ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, na “Ação Previdenciária de Revisão do Benefício” nº 0017169-69.2015.8.11.0041 ajuizada por
VALDOMIRO PEREIRA ALVES
, que julgou procedente o pleito inicial, determinando “revisão da renda mensal inicial do benefício da aposentadoria por invalidez n.º 604.344.845-2 na forma prevista pelo inciso II do artigo 29 da Lei n.º 8.213/91, com base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, e via de consequência determinar que o INSS promova à adequação do benefício decorrente da revisão efetuando o pagamento das eventuais diferenças apuradas, devidamente acrescidas de juros da caderneta de poupança a partir da citação (Súmula 204 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento. Sem custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC)”
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante, preliminarmente, falta de interesse processual diante da ausência de requerimento administrativo e em face das ações individuais ajuizadas em apartado.

No mérito, sustenta que embora exista acordo celebrado na ação coletiva para a revisão dos benefícios deferidos na forma do artigo 32, § 20, do Decreto 3.048/1999, compete a parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito por ela alegado.

Arguiu, ainda, a prescrição sob o fundamento que estão prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da demanda.

Assevera a decadência na ação individual, sob o fundamento que o prazo decadencial é de 10 anos para o exercício de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão.

Aduz que o STF, em nenhum momento julgou inconstitucional a previsão acerca dos juros de mora da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, de modo que deve ser aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a revisão do benefício.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão no id. 13012988, fl.2.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 21635973]

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O –
DA REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA

Egrégia Câmara:

Com efeito, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso I, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado na data de hoje de R$ 7.087,22, razão pela qual, ainda que observado o prazo prescricional (60 meses), é certo que
a condenação não atingirá
o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC (1.000 salários-mínimos).

Ademais, o valor atribuído à causa (
R$ 1.000,00
) na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3º, I, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise dos autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá
o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC
.

Neste sentido:

REMESSA OFICIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALOR INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE PREVISTO NO INCISO I, DO § 3º, ART. 496 DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. A par da sentença não contemplar o montante da condenação, a decisão contém todos os elementos suficientes à sua definição, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, constituindo, desta maneira, sentença líquida na forma dos artigos 509, §2º, e 786, parágrafo único, do CPC/2015, e consoante firme orientação do STJ - considerado, ainda, o benefício reconhecido, forma e tempo de satisfação, indiscutível que o resultado não alcançará o limite estabelecido na norma processual, sendo o caso de aplicação do art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial. Sem desconhecer o vigor da Súmula 490 do STJ, impende considerar que o verbete foi editado tendo por base outra ordem processual vigente (CPC 1973), cujo parâmetro para submissão ao reexame necessário era substancialmente inferior ao definido na vigente ordem processual, que estabelece mil salários-mínimos, insuscetível de alcançar benefício de natureza acidentária, mesmo tomando por base o teto da lei de benefícios. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. (Remessa Necessária Cível, Nº 70082430661, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 26-08-2019)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 E LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. - Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária.

(...)

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.º, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Partindo dessas premissas, a remessa não deve ser conhecida.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pelo INSS.

V O T O -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual diante da ausência de requerimento administrativo e em face das ações individuais ajuizadas em apartado.

Com efeito, a realização de acordo na Ação Civil Pública, na qual se reconheceu a necessidade de revisão dos benefícios previdenciários mediante cronograma pré-estabelecido, não impede o ajuizamento da demanda pelo interessado, a fim de que, judicialmente, seja reconhecido seu direito ao recebimento das diferenças que se fizerem devidas.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – INSS – REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS – ACORDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESVINCULAÇÃO AO CRONOGRAMA ESTABELECIDO – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DA VIGÊNCIA DO ART. 41-A DA LEI Nº 8.213/91 - JUROS DE MORA – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME.

1. A realização de acordo na ação civil pública em cujo bojo restou reconhecida a necessidade de revisão dos benefícios previdenciários, mediante cronograma pré-estabelecido, não impede o ajuizamento da demanda pelo titular do direito, a fim de que, judicialmente, seja reconhecido seu direito ao recebimento das diferenças que se fizerem devidas.

2. Quanto à correção monetária, deve-se aplicar os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal até o advento da Lei nº 11.430, de 26 de dezembro de 2006, e, em seguida, o índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

3. Juros de mora no percentual de 6% (seis por cento) ao ano até a data da nova redação do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, ou seja, 29/06/2009, instituído pela Lei n. 11.960/2009, quando, então, deverá refletir os índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ).

(N.U 0006489-59.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Logo, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O –
PRELIMINAR DE

DECADÊNCIA

Egrégia Câmara:

A parte recorrente assevera a decadência na ação individual, sob o fundamento que o prazo decadencial é de 10 anos para o exercício de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão.

Com efeito, após a vigência da Medida Provisória (MP) n. 1.523-9/97, transformada na Lei n. 9.528/97, foi fixado o prazo decadencial de 10 anos para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, como se vê do art. 103:

Art. 103.
É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação
ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Aliás, o Supremo Tribunal de Federal, ratificou o referido entendimento, conforme a fixação do Tema 313 (RE 626.489),
in verbis
:

RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. (STF, Tema n. 313, RE 626489, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 16/10/2013 e publicado em 23/9/2014)

No caso concreto, o benefício foi requerido em 04/12/2013, com vigência a partir de 13/04/2010, com o primeiro pagamento em 08/01/2014.

Assim, quando ajuizada a presente demanda (14/04/2015) não havia transcorrido o prazo decadencial de 10 anos a contar da data do primeiro pagamento (08/01/2014).

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O –
PRELIMINAR DE

PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

A parte recorrente arguiu a prescrição sob o fundamento que estão prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da demanda.

Pertinente à matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou a Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso vertente, considerando que todas as revisões estão dentro do prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda, não há que se reconhecer a prescrição.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de prescrição.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida que julgou procedente o pleito inicial, determinando “revisão da renda mensal inicial do benefício da aposentadoria por invalidez n.º 604.344.845-2 na forma prevista pelo inciso II do artigo 29 da Lei n.º 8.213/91, com base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, e via de consequência determinar que o INSS promova à adequação do benefício decorrente da revisão efetuando o pagamento das eventuais diferenças apuradas, devidamente acrescidas de juros da caderneta de poupança a partir da citação (Súmula 204 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento. Sem custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC)”
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, cinge-se a controvérsia a respeito da revisão do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de trabalho, pago pelo INSS a parte autora da ação, requerido em 04/12/2013, com vigência a partir de 13/04/2010, para que seja recalculado o RMI – Renda Mensal Inicial do benefício, mediante a aplicação do disposto no artigo 29, II, da Lei n. 8213/1991.

É certo que o benefício previdenciário rege-se pela lei vigente ao tempo em que implementados os requisitos para a concessão do benefício.

Para aplicação do Salário de Benefício, estabelece o artigo 29, II, da Lei da Previdência – n. 8213/1991 que:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.

Observa-se no demonstrativo do cálculo utilizado pelo INSS para encontrar o RMI – Renda Mensal Inicial, foi cálculo de forma simples, ou seja, os salários foram atualizados e somados e, depois, divididos pelo número total de contribuições, da seguinte forma – id. 13012981 -:

Total dos salários contribuição corrigidos R$ 74.732,26

Dividido por 75

Salario de beneficio ( R$ 996,43)

Ou seja, foi realizado de forma diversa que estipula o art. 29, II, da Lei da Previdência – n. 8213/1991, posto que não se utilizou média aritmética simples
dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.

Ademais, o Memorando Circular Conjunto n° 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15.04.2010, reconheceu a ilegalidade da forma de cálculo utilizado, ou seja, os salários foram atualizados e somados e, depois, divididos pelo número total de contribuições.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO – PRETENSÃO DE REVISAR A RENDA MENSAL INICIAL, COM APLICAÇÃO DO ART. 29, II, DA LEI Nº 8.213/91 – DECADÊNCIA DECLARADA EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 103, DA LEI Nº 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 1.523-9/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97 – IRRELEVÂNCIA DA ANÁLISE DOS EFEITOS DA EDIÇÃO DO MEMORANDO 21/DlRBEN/PFE/INSS - NÃO CAUSA RELEXOS NA ANÁLISE DO PRAZO DECADENCIAL – INTERRUPÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2– Tem-se que com a nova redação, dada pela MP 1.523-9/1997 (convertida na Lei 9.528/97), ao art. 103 da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social), estabeleceu-se o prazo decadencial máximo de dez anos para todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário, para a revisão do ato de concessão de benefício.

3- Em que pese a edição do Memorando-Circular Conjunto n° 21 DIRBEN/PFEINSS, em 15.04.2010, seja causa interruptiva da prescrição (art. 202, VI, do CC), conclui-se que a edição de tal Memorando não causa reflexos na análise do prazo decadencial.

4– De acordo, com o artigo 207 do Código Civil, a interrupção do prazo decadencial somente pode ocorrer mediante expressa previsão legal. Dado isso, denota-se que o Memorando editado pelo INSS, não pode ser reconhecido como tal.

(N.U 1001409-86.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS CONFORME ESTABELECIDO NO ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO DEMONSTRADO – INSS DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 29, II DA LEI 8.213/91 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Não comprovado que o INSS cumpriu com o que foi acordado na ação civil pública, que reconheceu a necessidade de revisão dos benefícios previdenciários, mediante cronograma pré-estabelecido, resta evidente o interesse processual da beneficiada no ajuizamento da demanda.

Tratando-se de ação de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário deve ser apurado nos termos do art. 29, II da Lei nº. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

(N.U 0033856-63.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Partindo dessas premissas, diante do cálculo equivocado utilizado pela parte recorrente, a revisão do benefício na forma prevista pelo inciso II do artigo 29 da Lei n.º 8.213/91 é medida que se impõe, devendo a sentença ser mantida.

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

Ante o exposto,
não conheço da remessa necessária
e, em relação à apelação,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento tão somente
para determinar que os juros e a correção monetária sejam fixados nos termos do Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023